Tribunal: TJPA
Processo: 0000108-97.2020.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000108-97.2020.8.14.0087

APELANTE: EDLAM DOS SANTOS GOMES

ADVOGADO DATIVO: ANDREW MARTINS BARRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELA PRÁTICA DURANTE O PERÍODO DE REPOUSO NOTURNO. ARTIGO 155, §1º, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
: NÃO ACOLHIDO.

1. Se as provas dos autos são suficientes para demonstrar a autoria e a materialidade da conduta, a condenação pelo crime de furto qualificado é medida que se impõe.

2. Como pontuado, o depoimento da vítima, prestado em juízo, aliado aos demais relatos testemunhais, e à prova material produzida durante a inquirição policial, demonstram, sem qualquer embaraço, que o réu incorreu na prática delitiva prevista no artigo 155, §1º, do Código Penal, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória satisfatoriamente fundamentada.

2.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES
: IMPOSSIBLIDADE.

1. Não prospera a desclassificação do delito de furto qualificado para a modalidade simples, tipificado no art. 155, § 1º, do Código Penal Brasileiro, quando comprovado nos autos, que o RÉU cometeu o crime na residência da vítima, em horário de repouso noturno, sendo que aperfeiçoada a conduta censurada.

3.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS
: IMPROCEDÊNCIA.

1. Nos moldes do artigo 44, incisos II e III, Código Penal, a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade depende da observância dos critérios previstos no artigo 59 do mesmo diploma legal.

2. Desse modo, não se justifica a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando demonstrado nos autos a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, haja vista possuir maus antecedentes e ser reincidente na prática de crime doloso.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, ACOMPANHANDO O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em vinte e seis de junho de junho de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
EDLAM DOS SANTOS GOMES
, por intermédio de advogado dativo habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE LIMOEIRO DO AJURU/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
04 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
360 (trezentos e sessenta) dias-multa
, pela prática do
crime de furto qualificado praticado durante o período de repouso noturno
, previsto no
artigo 155, §1º, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 12668993, que no dia
05 de agosto de 2019
, por volta de 02h00min, o denunciado Edlam dos Santos Gomes, ora apelante, durante o período noturno, subtraiu coisa alheia móvel da residência da vítima Francisco da Costa Farias, situada na Rua Conceição, S/N, Bairro Matinha, no município de Limoeiro do Ajuru/PA.

Relatou que na data e horário acima citados, o ora apelante, aproveitando-se do fato de que todos os moradores da residência estavam dormindo, adentrou no imóvel e subtraiu uma bolsa da esposa do ofendido, contendo dois aparelhos celulares da marca Samsung, um na cor preta e outro na cor vermelha, bem como a importância de R$ 75,00 (setenta e cinco) reais.

Informou que, realizadas diligências, no dia
08 de agosto de 2019
, Policiais Civis encontraram um dos aparelhos celulares furtados na posse do cidadão Noel Alves de Castro, conhecido como “
Buchete
”. Este, por sua vez, comunicou aos policiais que Edlam dos Santos havia deixado o citado aparelho celular consigo no dia 06 de agosto de 2019, um Samsung J2 Prime, cor preta, a título de “
bem penhorado
”, por ocasião de um empréstimo solicitado a Noel Alves no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Na ocasião, o ora apelante afirmou que buscaria o telefone móvel na casa de “
Buchete
”, na manhã do dia 07 de agosto de 2019, o que não ocorreu.

Assim, o ora apelante foi conduzido à autoridade policial e, quando perguntado acerca dos fatos, fez uso do seu direito constitucional de permanecer calado.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 155, §1º, do Código Penal Brasileiro.

Após o
recebimento da denúncia
, em
23 de janeiro de 2020
, ID 12668997, e o regular trâmite processual, sobreveio sentença condenatória em
13 de julho de 2022
, ID 12669063.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 05 de fevereiro de 2023, ID 12669085.

Em suas
razões recursais
, ID 12669085, a defesa postulou pela absolvição do ora apelante, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Concomitantemente, solicitou a desclassificação da conduta para o delito de furto simples, nos moldes do artigo 155,
caput
, do Código Penal. Subsidiariamente, pediu a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, conforme o artigo 44, do Código Penal.

Em sede de
contrarrazões
, ID 12669088, a representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida
in totum
a decisão ora combatida.

Nesta
Superior Instância
, ID 12904238, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para ser mantida a sentença condenatória em seu inteiro teor.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

Sem pedido de sustentação oral.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
EDLAM DOS SANTOS GOMES
, por intermédio de advogado dativo habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE LIMOEIRO DO AJURU/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
04 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
360 (trezentos e sessenta) dias-multa
, pela prática do
crime de furto qualificado praticado durante o período de repouso noturno
, previsto no
artigo 155, §1º, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
, ID 12669085, a defesa postulou pela absolvição do ora apelante, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Concomitantemente, solicitou a desclassificação da conduta para o delito de furto simples, nos moldes do artigo 155,
caput
, do Código Penal. Subsidiariamente, pediu a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, conforme o artigo 44, do Código Penal.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNFCIA DE PROVAS
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em tela
não merece acolhimento
, consoante será demonstrado.

Ao compulsar os autos, verifico que o magistrado
a quo
, ao analisar a
autoria
e a
materialidade do crime
, detectou a existência de elementos suficientes a sua comprovação, consoante assentou no édito condenatório ora objurgado, nos seguintes termos:

“
(...). FUNDAMENTAÇÃO: Trata-se de ação penal pública incondicionada, objetivando-se apurar a responsabilidade criminal do denunciado pela prática do delito tipificado no art. 155, §1º do CPB, tendo como vítima FRANCISCO DA COSTA FARIAS, de quem foram subtraídos:
02 aparelhos celulares da marca Samsung
,
sendo 01 na cor preta e outro na cor vermelha
;
a quantia de R$ 750,00 (setecentos reais) em espécie
. Não havendo preliminares a serem analisadas, passo ao mérito da demanda.
A materialidade delitiva restou demonstrada pelos seguintes elementos
: i) boletim de ocorrência policial de ID. Num. 24235620 - Pág. 2; ii)
Auto de Apresentação e Apreensão
de ID. Num. 24235620 - Pág. 5 de 01 aparelho celular da marca Samsung Galaxy J2 Prime, preto; iii) Auto de Entrega de ID. Num. 24235620 - Pág. 6; iv)
depoimentos colhidos em sede policial e corroborados pelas declarações das testemunhas inquiridas em juízo
. No tocante à
autoria
, também
nãos restam dúvidas de que a prática do delito de furto majorado e qualificado recai sobre a pessoa do acusado
. Quanto à tipicidade, a conduta executada amolda-se à descrição típica abaixo: Art. 155, CPB - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. §1º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno. (Grifei). Os depoimentos abaixo transcritos servem para formar o meu convencimento de que o crime foi perpetrado pelo acusado. A
vítima
,
FRANCISCO DA COSTA FARIAS
,
declarou em juízo
: Que sua casa foi assaltada a noite,
não sabendo quem foi
;
que levaram 2 celulares
;
que depois lhe chamaram na delegacia e devolveram o celular
;
que foi devolvido um celular e o outro não foi devolvido
;
que levaram também R$1.000,00, mas não foi devolvida a quantia
;
que nem viu quando entraram na sua residência
;
que o fato se deu pela madrugada
;
que entraram por cima da casa
;
que estava no quarto dormindo
;
que entraram pela sala
;
que saíram pela porta da cozinha
;
que não sabe dizer se o celular foi pego com o acusado
;
que não sabe dizer se o acusado confessou o delito
. (Grifei). A testemunha arrolada pelo Ministério Público,
NOEL ALVES DE CASTRO
, afirmou o seguinte:
Que não soube do furto da casa da vítima
;
que mora longe da casa da vítima
;
que prestou depoimento quando o acusado chegou oferecendo celular dizendo que o seu filho estava doente
;
que o acusado lhe ofereceu o celular
;
que não sabia que o celular era furtado, só ficando sabendo quando a polícia chegou a sua residência
;
que era um J5 PRIME PRETO
;
que o acusado lhe vendeu o celular por R$250,00
; q
ue deu R$250,00 para o acusado
;
que pendurou o celular para o acusado
;
que o acusado apresentou duas receitas dizendo que o seu filho estava internado
;
que foi até a delegacia e prestou depoimento
;
que não tinha conhecimento que o celular era furtado
;
que não conhecia o acusado
. (Grifei). Interrogado por este juízo, o acusado
EDLAM DOS SANTOS GOMES
declarou que:
Que estava na beira pela manhã e um rapaz vulgo NEGUINHO lhe ofereceu um celular
;
que comprou por R$100,
00;
que dias depois penhorou o celular com o NOEL, pois o seu filho estava passando mal
;
que o NOEL lhe ajudou e lhe deu R$150,00
; que após isso o NOEL lhe procurou e disse o que tinha acontecido;
que pela manhã a polícia abordou e lhe disse que estava preso, mas não foi por causa de desse furto, mas por outro furto
;
que não furtou os dois celulares e nem a quantia de R$1.000,00
;
que estão lhe acusando disso porque o NOEL disse que tinha penhorado o celular pela mão do acusado
; que o NEGUINHO é do bairro Açailândia; que estava em Limoeiro há umas 03 semanas; que estava na casa de ALBEDE. (Grifei). Como se depreende das declarações acima colacionadas,
apesar de a vítima não ter presenciado o furto
e
o acusado ter negado da prática do delito
– o que é de se esperar enquanto exercício do seu direito de autodefesa -,
o arcabouço probatório demonstra que o réu EDLAM GOMES é o autor da subtração dos pertences da vítima FRANCISCO DA COSTA FARIAS
.
Isso porque, um dos objetos do furto foi recuperado, qual seja, o aparelho celular Samsung Galaxy J2 Prime (preto), bem este que foi entregue à testemunha NOEL pelo acusado, após a prática delitiva
. Ademais,
a despeito de alegar que havia adquirido o celular da pessoa de alcunha NEGUINHO, o réu EDLAM não trouxe aos autos qualquer documento ou testemunha que pudesse corroborar suas alegações
. Igualmente, quanto à
tese de estado de necessidade
, vez que o denunciado teria praticado o crime –
e assim confessa a prática delitiva
– ante a sua situação de hipossuficiência e urgência em custear as despesas com o filho doente, não há de prosperar, na medida em que
não foi demonstrada pelo acusado
,
o qual se limitou a afirmar o estado de necessidade
. A propósito, cumpre registrar, para que seja admitida a excludente de ilicitude do estado de necessidade, na situação de dificuldades financeiras, a doutrina assinala que o fato típico é aceitável quando se mostra medida inevitável, ou seja, para satisfação de necessidade estritamente vital que a pessoa, nada obstante seu empenho, não conseguiu superar de forma lícita. Portanto, se o agente podia laborar honestamente, ou então quando se apodera de bens supérfluos ou em quantidade exagerada, afasta-se a justificativa (MASSON, Cléber. Direito Penal Esquematizado: Parte Geral: arts. 1.º a 120. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2013. v. 1. p. 401, 403-404, 406 e 408-410). A par das alegações da defesa,
esta não trouxe nenhum elemento concreto capaz de infirmar a denúncia
,
a fim de demonstrar que a conduta foi praticada como medida inarredável e para atender a necessidade extremamente vital, não tendo o réu superado a dificuldade econômica por seu esforço laboral
. (...).
A materialidade e a autoria do crime estão claras quanto ao crime de furto majorado pelo repouso noturno, impondo-se a condenação do réu nas sanções punitivas previstas na lei penal substantiva
. (...).
” ID 12669063.
Grifei

Depreende-se, portanto, que durante a instrução criminal restou evidenciado por meio da prova testemunhal que a ora apelante realizou a conduta delituosa descrita na exordial acusatória. Há nos presentes autos um conjunto probatório robusto e convincente a respeito da autoria e da materialidade do
crime de furto qualificado
, afigurando-se incogitável a tese de violação ao sistema acusatório ou inobservância do princípio da ampla defesa e do contraditório. As provas colhidas ao longo da instrução processual corroboraram para que o magistrado singular viesse a fundamentar o pronunciamento condenatório.

Como pontuado, o depoimento do nacional
Noel Alves de Castro
, prestado em juízo, aliado aos demais relatos testemunhais, e à prova material produzida durante a inquirição policial, demonstram, sem qualquer embaraço, que o ora apelante
Edlam dos Santos Gomes
incorreu na prática delitiva prevista no
artigo 155, §1º, do Código Penal
, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória satisfatoriamente fundamentada.

Ademais, segundo apurado em sede de investigação policial, a vítima
Francisco da Costa Farias
, ao ser interrogado acerca da ocorrência dos fatos, comunicou,
in verbis
:

“
(...). A vítima retro qualificada, a quem a autoridade fez a observação constante do ART. 342 do CPB, após prestar compromisso legal declarou:
QUE no dia 05/08/2019 por volta de 02:00h da madrugada, foi vítima do crime de Furto Qualificado, praticado pelo nacional que aqui soube se chamar EDLAM DOS SANTOS GOMES
; QUE disse o declarante que esse nacional adentrou em sua casa enquanto todos dormiam e dali furtou os seguintes objetos:
UMA BOLSA DE SUA ESPOSA, CONTENDO NA MESMA DOIS APARELHOS CELULARES, MARCA SAMSUNG, SENDO UM NA COR PRETA E OUTRO NA COR VERMELHA, E MAIS A IMPORTÂNCIA DE R$ 750,00 (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) EM ESPÉCIE
;
QUE a princípio o relator não sabia quem fora o autor deste furto, porém teve seu aparelho celular SAMSUNG recuperado por policiais civis, no dia 08/08/2019, cujo aparelho estava na posse do nacional NOEL ALVES DE CASTRO vulgo “BUCHETE”, o qual confirmou para os policiais que fora o nacional EDLAM que deixara o celular com ele, dizendo que voltaria no dia seguinte para buscar e não o fez
; QUE os policiais ainda tentaram localizar EDLAM, porém não lograram êxito;
QUE somente no dia 12/08/2019 o declarante tomou conhecimento de que EDLAM fora preso em Flagrante por haver cometido outro crime de furto em um Circo que estava nesta cidade
. (...).
” ID 12668995.
Grifei

Neste espeque, curial destacar que a versão apresentada pelo ora apelante, de insuficiência de provas ou de atipicidade da conduta, não encontra ressonância nas provas dos autos.

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo
princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador
, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, pelos fundamentos destacados acima, observo que não existe qualquer vício na sentença ora impugnada, pois fora exarada em consonância aos elementos de prova constantes dos autos.

Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

RECURSOS DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO POR AMBOS OS ACUSADOS. IMPROCEDENTE.

(...). 1. Autoria e materialidade em relação aos réus confirmados pelo conjunto probatório dos autos.
A prova testemunhal demonstrou suficiente para demonstrar a autoria dos recorrentes quanto aos crimes narrados na denúncia, pois o depoimento seguro do pai da vítima menor, apontando os acusados como autores dos delitos foi confirmado por outras testemunhas em juízo, não podendo se falar em insuficiência de provas
.
Aplicação do princípio do livre convencimento motivado
. (...).
(TJ - PA - APL n.º 2016.04792133-31, Acórdão n.º 168.712, Relator (a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 22/11/2016, 1ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 06/12/2016).
Grifei

Não é outro o entendimento dos
tribunais pátrios
, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ABUSO DE CONFIANÇA. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILDADE. RECURSO DESPROVIDO.
-
Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado, incabível é o acolhimento do pleito de absolvição, sendo a manutenção da condenação do réu medida que se impõe

- À palavra da vítima deve-se emprestar especial valor, principalmente, quando descreve com firmeza o “modus operandi” empregado pelo acusado
-
Se as provas produzidas nos autos demonstram a prática do delito de furto qualificado, inviável é o acolhimento do pleito de desclassificação para o crime de receptação - Restando comprovada a relação de confiança entre a vítima e o acusado, incabível é o afastamento da qualificadora insculpida no inc. II do § 4º do art. 155 do Código Penal
- - Se a pena-base foi bem dosada, incabível é a sua reparação.
(TJ-MG - APR: 10145110467761001 MG, Relator: Catta Preta, Data de Julgamento: 20/08/2020, Data de Publicação: 28/08/2020).
Grifei

APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. (FATO 1). CORRUPÇÃO DE MENOR (FATO 2). AÇÃO PENAL PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONDENAÇÃO PELO CRIME FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. INSURGÊNCIA MINISTERIAL.

1.
Crime de furto qualificado. Autoria e materialidade delitivas. Comprovadas pelo conjunto probatório encartado ao caderno processual, tanto assim, que inexiste insurgência recursal no ponto
. 2.
(...). (TJ-RS - APR: 70084061332 RS, Relator: Bernadete Coutinho Friedrich, Data de Julgamento: 08/10/2020, Sexta Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/11/2020).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. REVELIA. CONDENAÇÃO. RÉU PRIMÁRIO. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
(...).
Fracassada a pretensão de absolvição por fragilidade probatória. Versão das testemunhas, vizinhas confinantes do lesado, que viram o réu no local dos fatos e ouviram o barulho de vidro quebrando. prova produzida que convence e justifica a prolação de um decreto condenatório, conclusão que não se alia à tese de perda da chance probatória
. Dosimetria da pena que não sugere reparos.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO. (TJ-RJ - APL: 00591475920188190021 202205010154, Relator: Des(a). JOAQUIM DOMINGOS DE ALMEIDA NETO, Data de Julgamento: 18/08/2022, SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/08/2022).
Grifei

Com efeito,
não merece prosperar
a tese defensiva, pois restou devidamente comprovado nos autos que o apelante praticou a conduta tipificada no
artigo 155, §1º do Código Penal Brasileiro
, inexistindo qualquer ilegalidade a ser corrigida no pronunciamento condenatório ora objurgado.

2.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES
:

Conforme salientado alhures, a materialidade e a autoria delitiva restaram sobejamente comprovadas nos autos, sendo
inviável
a desclassificação do delito para o
crime de furto simples
.

Dispõe o §
1º, do art. 155, do Código Penal
, que a pena é aumentada de um terço se o crime é praticado durante o repouso noturno.

Conforme se depreende do
Boletim de Ocorrência Policial
, ID 12668994, pág. 02, bem como das declarações da vítima em juízo, o crime foi praticado no meio da madrugada, por volta das
02h00min
, período em que praticamente já não circulam pessoas em via pública, e há pouco movimento de carros.

Prevalece no
STJ
entendimento de que, para a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no
§1º, do art. 155, do Código Penal
, é suficiente que a infração ocorra durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para as residências, lojas e veículos, de modo que, igualmente, é irrelevante o fato de se tratar de crime cometido em via pública.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 155, § 1º, DO CP E 155 DO CPP. PLEITO DE DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. DISPOSIÇÃO NA PEÇA INICIAL. VERIFICAÇÃO. OCORRÊNCIA. GARANTIDO O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. REGULARIDADE NA SUA APLICAÇÃO.

1. Consta da exordial acusatória que no dia 18/08/2014, por volta das 00h09min, na Rua Lavras com Rua General Aranha, nº 246, bairro Aeroporto, nesta capital, durante o repouso noturno, o denunciado subtraiu para si coisas alheias móveis pertencentes a R. J. de O. R. 2.
Estando devidamente disposta na peça inicial, reputa-se como idônea a aplicação da causa de aumento relativa ao repouso noturno
. 3.
Em relação à causa de aumento do furto praticado durante o repouso noturno, a r. denúncia destacou a incidência da referida majorante, com a exposição de todos os fatos juridicamente relevantes e necessários à tipificação do delito (AgRg no HC n. 429.695/AC, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 30/8/2018)
. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1627289 MG 2019/0353708-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 04/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2021).
Grifei

Não é outro o entendimento dos
tribunais pátrios
, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - RELEVÂNCIA PROBATÓRIA - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES EM COERÊNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA - DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO - ESTABELECIMENTO COMERCIAL - IRRELEVÂNCIA - PERÍODO DE MENOR VIGILÂNCIA E MAIOR VULNERABILIDADE - COMPATIBILIDADE DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO COM O FURTO QUALIFICADO - CABIMENTO - DISPOSIÇÃO TOPOGRÁFICA - IRRELEVÂNCIA - REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - NECESSIDADE - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - PREJUDICIALIDADE.

É de rigor a manutenção da condenação do acusado se a materialidade e a autoria delitiva foram devidamente comprovadas. Os testemunhos dos policiais militares responsáveis pela abordagem do réu, desde que coerentes com o acervo probatório, são aptos a alicerçar o decreto condenatório.
Para o reconhecimento da causa de aumento do repouso noturno é irrelevante que o local seja habitado ou não, que se destine ao comércio, ou que a vítima esteja repousando, na medida em que o fim pretendido pelo legislador é a punição mais severa do agente que comete o furto durante o período de menor vigilância e, portanto, de maior vulnerabilidade do patrimônio
.
A causa de aumento do repouso noturno (art. 155, § 1º, do CP) é compatível tanto com o furto simples, quanto com o qualificado, sendo irrelevante que esteja situada topologicamente antes das qualificadoras, vez que sua finalidade não se mostra antagônica a elas, consoante entendimento dos Tribunais Superiores
. (...).
(TJ-MG - APR: 10453180024565001 Novo Cruzeiro, Relator: Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 12/04/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/04/2022).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE SIMPLES. PROVA SUFICIENTE. PENA. REDUÇÃO.

I -
Não prospera a desclassificação do delito de furto qualificado para a modalidade simples, tipificado no art. 155, § 1º, do Código Penal Brasileiro, quando comprovado nos autos, que o processado cometeu o crime na residência da vítima, em horário de repouso noturno, sendo que aperfeiçoada a conduta censurada
. II - Apenamento reduzido. APELO PARCIALMENTE PROVIDO, SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.
(TJ-GO - Apelação Criminal: 00156341520198090076 IPORÁ, Relator: Des(a). LÍLIA MÔNICA DE CASTRO BORGES ESCHER, Data de Julgamento: 04/02/2021, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 04/02/2021).
Grifei

Nesse contexto dos fatos,
não acolho
a pretensão recursal de desclassificação do crime de furto qualificado para a modalidade simples, uma vez que restaram comprovado nos autos, que o ora apelante ingressou na residência da vítima, por volta das 02h00min, sendo no período noturno, restando aperfeiçoado o modelo penal de incursão da conduta.

3.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS
:

É cediço que as penas restritivas de direitos são uma alternativa à prisão, a qual os condenados sofrem limitações de certos direitos como forma de cumprir a pena, nos termos do
artigo 44 do Código Penal
,
in verbis
:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

II – o réu não for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

§1º. (VETADO) (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)

§2º. Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

(Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)

§3º. Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)

§4º. A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão.

(Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)

§5º. Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)

Analisando os autos, verifica-se que o juízo sentenciante negou ao ora apelante a substituição ora pretendida, em razão dos
maus antecedentes
ostentados e pela condição de
reincidente
apresentada, conforme consta na
Certidão de Antecedentes Criminais
, ID 12669051.

Destarte, considerando que o ora apelante foi condenado, com trânsito em julgado, nos autos da
Ação Penal nº 0001723-42.2017.8.14.0083
e da
Ação Penal nº. 0001153-32.2012.8.14.0083
, resta comprovado que possui maus antecedentes e é reincidente, o que impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Neste sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL FECHADO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. ELEMENTOS APTOS A JUSTIFICAR O MODO MAIS GRAVOSO. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. CIRCUNSTÂNCIA DESINFLUENTE PARA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - Em regime inicial fechado. Pena fixada igual ou inferior a 4 (quatro) anos. Ausência de ilegalidade. Isso porque, além de ser reincidente, há circunstância judicial desfavorável - maus antecedentes -, elementos que impõem o regime inicial fechado, como preceitua a jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes. III - De mais a mais, como bem ponderado pela Corte originária, ainda que se aplicasse eventual detração do tempo de prisão provisória, não seria possível a fixação de regime inicial mais brando, já que o paciente é reincidente e possui maus antecedentes. Assinale-se que eventual progressão de regime está a cargo do Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais, não existindo elementos nos autos que permitam a esta egrégia Corte de Justiça se pronunciar sobre a referida matéria, sobretudo porque o tema não foi enfrentado pelo Tribunal a quo.
IV - Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Ausência de requisito subjetivo. De fato, os maus antecedentes do paciente, reconhecido na condenação, não autoriza a substituição de pena privativa de liberdade por outra restritiva de direitos, em virtude do não preenchimento de requisito subjetivo previsto no art. 44, incisos II e III, do Código Penal
.
Ademais, o § 3º do art. 44 do Código Penal veda a concessão a benesse em comento ao reincidente específico. Todavia, a ausência de mérito pode ser aferida pela reincidência não específica do sentenciado, circunstância a revelar que a substituição da pena corporal não atenda os fins de reprovação e prevenção do ilícito penal
.
Precedentes
. Writ não conhecido.
(STJ - HC: 576074 SP 2020/0095582-3, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2020).
Grifei

Por tais fundamentos,
não acolho
o pleito recursal ora perfilado.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação interposto em favor de
EDLAM DOS SANTOS GOMES
, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora hostilizada, nos termos da motivação jurídica delineada nesta decisão.

É como
voto
.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 21/07/2023